Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701627-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: MAYAVE NOGUEIRA OLIVEIRA GALDINO DECISÃO Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a agravante para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o do CPC. I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito